Tribunal: TJMT
Processo: 1012480-74.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012480-74.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO MACHADO PEREIRA - CPF: 846.254.651-68 (APELADO), JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 049.377.451-31 (ADVOGADO), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA BRITO - CPF: 693.494.441-00 (APELANTE), ISABEL CRISTINA BRITO - CPF: 693.494.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –
PRELIMINAR REJEITADA –

ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
– COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DO AUTOR COM A
EMPRESA DE
CONSÓRCIO –
PRELIMINAR AFASTADA
–
CONTRATO DE
CESSÃO DE DIREITOS DE COTA DO GRUPO
AO AUTOR EVIDENCIADA – ANUÊNCIA D
A

ADMINISTRADORA
– ENCERRAMENTO DO
NEGÓCIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO
DEVIDA – DEMORA EXCESSIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Demonstrada a relação jurídica existente entre o autor
e a administradora de consó
r
cio,
é ele parte
leg
í
tima para reclamar pelos valores pagos após a desistência e o encerramento
do grupo.

Comprovado que
a
aqui
sição

d
a cota d
e grupo
consorcial
,
o cessionário t
em direito ao recebimento
do montante por ele pago após o término do negócio jurídico.

A recusa d
a

Administradora
em ressarcir-lhe, ocasionando
demora excessiva na retomada da importância a ele pertencente, configura falha na prestação do serviço e enseja o direito a danos morais.

Mantém-se o valor arbitrado a título de reparação se
está em consonância com os critérios do artigo 944 do CC, as funções pedagógica-compensatória
e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
de Restituição de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais
julgada procedente
para condenar solidariamente os réus
a restituírem ao autor o crédito relativo à cota de consórcio
Grupo 7662, 02-017, Contrato n. 007015947, com juros
de mora e correção monetária a partir do evento danoso, a ser apurado em liquidação de sentença, e reparação de R$6.000,00
, acrescidos de juros moratórios desde a data do evento danoso e correção monetária a
contar da sentença
, com condenação do autor às custas processuais e aos honorários advocatícios de 15% do valor da causa, porém suspensa a obrigação ante o deferimento do benefício da justiça gratuita, nos termos da sentença.

O apelante reitera a preliminar de ilegitimidade ativa, argumentando que o autor/apelado não possui nenhuma
relação jurídica com ela, pois se limitou a negociar com a ré/terceira interessada.

Diz que o
processo de cessão da cota do consórcio dela para ele não foi concluído ante a sua inércia.

Aduz que
o procedimento em questão foi cancelado porque a consorciada/terceira interessada não efetuou o pagamento
do boleto, razão
porque
a transferência
não chegou a ser concretizada, de
modo que o respectivo Instrumento de Cessão não possui
a sua anuência (apelante).

Alega que
eventual atraso na adoção dos procedimentos internos
decorr
eu
da demora do apelado em regularizar as pendências apontadas.

Sustenta que ele também não comprovou qualquer constrangimento
que tenha sido causado por suas atitudes (do apelante).

Subsidiariamente,
pleiteia a redução do
quantum
indenizatório
e que o termo inicial dos danos morais
deve ser a data do arbitramento.

Em c
ontrarrazões
, o apelado argui
a violação ao princípio da dialeticidade; no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso
(I
D.
20413013
8
).

A terceira interessada apresentou contrarrazões (ID.
208082681
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado argui que não foram rechaçados os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, o apelante
cumpriu
o ônus argumentativo ao alegar que
a cessão de direitos não foi concluída e que não tem o dever de indenizar
o apelado
por danos materiais e morais.

Rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM

O apelado ingressou com a demanda sob a alegação de que adquiriu da
corré/
terceira interessada
, por meio de Contrato de Cessão de Direitos, e com a devida anuência d
a

Administradora
apelante, a Cota 17 do Grupo 7662
, tendo por objeto um Ford KA GL 1.0, no valor de R$24.200,00.

Afirma que já havia sido pag
o

35,4516% do preço, equivalente a R$8.579,28
, e que após a aquisição ainda quitou mais algumas parcelas. Diz que
deixou de adimplir a dívida e, após o encerramento do grupo,
buscou receber do apelante o montante pago, devidamente corrigido, o que
foi negado

pelo Banco sob a justificativa de que restituiu a importância para a
terceira interessada
, proprietária anterior
.

Foi juntado o documento de Cessão de Direitos da terceira interessada ao autor/apelado
,
realizado em 16-1-2014,
com a assinatura de todos os envolvidos, inclusive do Banco apelante
(ID.
204133691)
.

Logo,
não há como deixar de reconhecer a legitimidade ativa do autor/apelante para
pleitear a restituição da quantia adimplida, bem como danos morais.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Devidamente comprovada a cessão dos direitos relacionados à cota de consórcio
ao autor/apelado, após a sua desistência e encerramento
do grupo,
competia
à Administradora

ressarcir-lhe do total por ele pago
.

Eventual restituição à
cedente, proprietária anterior da cota, configura falha na prestação de serviço e, diante da de
mora em pagar a ele, cessionári
o
, a reparação por danos morais
é devida.

E o montante de R$6.000,00 não
é excessivo, estando em consonância com as circunstâncias dos autos, aos critérios do artigo 944 do CC, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e às funções pedagógico-compensatórias.

Por se tratar de relação contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação
.

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento ao
Recurso

apenas

para alterar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais para a data da citação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024